Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO ANTÔNIO DE PINHO FILHO e Outros, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que deixou de apreciar controvérsia acerca da atualização da dívida e reconheceu que a matéria já foi decidida por decisão transitada em julgado. Na origem, processa-se cumprimento de sentença nos autos da ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, na qual o BANCO DO BRASIL S/A foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança relativos ao mês de janeiro de 1989. As partes divergem quanto aos critérios de cálculos dos juros de mora e correção monetária. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que a matéria já foi objeto de julgamento definitivo, o qual transitou em julgado. Determinou ainda que, preclusa a decisão, sejam levantados pelo credor e devedor os valores depositados em juízo. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que não podem ser prejudicados em razão da falta de expertise da Contadoria Judicial para atualização da dívida e que teria sido determinada em acórdão deste colegiado no bojo do agravo de instrumento n. 0705460-18.2024.8.07.0000. Argumentaram ainda a inexistência de óbice ao levantamento da parcela incontroversa e que não haveria necessidade de aguardar a preclusão do julgado. Requereram a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento integral dos valores depositados em juízo ou, alternativamente, a autorização para levantamento da parcela incontroversa. Quanto ao mérito, postularam pelo provimento do recurso, para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria, afim de que sejam elaborados os cálculos conforme parâmetros definidos em decisão de ID 243948117. Preparo regular sob ID 76397217. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Conforme se observa ao ID 173197130, este Juízo REJEITOU a impugnação oferecido pelo Banco do Brasil – executado – e homologou o cálculo apresentado pelo exequente. Posteriormente, houve a prolação da sentença de ID 173197214, reconhecendo a extinção da obrigação pelo pagamento – art. 924, II do CPC. Consigno que aquele “decisum” foi alvo de Apelação (ID 173197235) e Recurso Especial (173197333, p.22), todavia, ambos mantiveram idôneo o ato guerreado. A certificação do trânsito em julgado está ao ID ID 173231913 Não há, portanto, espaço para quaisquer possibilidades de nova discussão sobre valores devidos, ou não, à parte exequente. Do exposto, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE em favor da parte exequente a quantia presente ao ID 173197120, p.1, devidamente atualizados. Valores remanescentes deverão ser liberados em favor da parte executada. Fica autorizada a utilização do sistema BANKJUS, caso assim pleiteie o credor, respeitada a preclusão supracitada. Por fim, ao arquivo. I.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de tutela provisória é restrito ao levantamento do numerário depositado em juízo. Somado ao caráter satisfativo do pleito e suficiente para o indeferimento da pretensão liminar, os próprios credores não apontaram qual seria a parcela tida por incontroversa. Ao contrário, sustentam a necessidade de atualização da dívida e que não possuem expertise técnica para tanto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator